Tribunal: TJMMG
Processo: 2000027-10.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000027-10.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 22/10/2024 Publicação: 31/10/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do embargante, com o intuito de discutir novamente as teses já apreciadas e decididas pela Primeira Câmara, sob a alegação de omissão, contradição ou obscuridade na decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há no acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro que justifique a interposição dos embargos de declaração, ou se o recurso está sendo utilizado de forma inadequada, visando à rediscussão do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm função específica e limitada, cabendo apenas quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. 4. No presente caso, o embargante não indica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, limitando-se a repetir as teses que já foram amplamente analisadas e decididas pela Primeira Câmara. 5. A fundamentação do acórdão é clara e completa, abordando os pontos necessários para justificar a decisão, em conformidade com o que estabelece o art. 93, IX, da Constituição Federal, conforme interpretação pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da repercussão geral. O julgador não está obrigado a responder ponto a ponto cada argumento das partes, desde que a decisão seja devidamente fundamentada. 6. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC dispõe que os elementos apresentados para esse fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior entenda que houve omissão, o que não se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso rejeitado. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão já proferida, sendo sua função limitada a corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 2. A fundamentação do acórdão não precisa abordar de forma exaustiva todos os argumentos das partes, bastando que apresente motivação clara e suficiente para justificar a decisão, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 197.917/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.11.1997 (Tema 339 da repercussão geral). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Murillo Carleto Rodrigues Moreira e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados com o intuito de modificar o acórdão embargado, sob a alegação da existência de omissões. Em sessão de julgamento no dia 3 de setembro de 2024, a Colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste Desembargador Relator, negou provimento ao recurso de apelação do ora embargante, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição, e, por conseguinte, para manter a sanção de demissão aplicada ao militar embargante. Agora, o embargante, conforme repetidos fundamentos na inicial dos aclaratórios, quer rediscutir os fatos, notadamente acerca da inexistência de intenção em participar do crime, bem como sobre a deliberação do CPAD, além de outros fatos. Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, determinei a abertura de vista ao embargado – Estado de Minas Gerais –, que se manifestou no Evento 26. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. Eminentes Desembargadores, esse é mais um recurso de embargos de declaração oposto unicamente pela pretensão do ora embargante em prolongar as discussões acerca das suas teses, especialmente com fundamento naquilo que entende ser o direito aplicável aos fatos. O embargante, em verdade, não aponta qualquer omissão ou contradição no acórdão, nem mesmo erro ou obscuridade, e limita-se a reiterar suas teses para provocar a reanálise de tudo que foi decidido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A discussão do mérito está encerrada. No caso dos autos, as razões do recurso de embargos revelam, apenas e tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a pretensão do embargante e da sua defesa, e quer apenas renovar a apreciação de fatos e de matérias, revolvendo as questões já decididas, fundamentadas, como se pudessem invocar o julgamento de novo recurso de apelação, agora sob o enfoque único do seu ponto de vista, para eternizar um debate findo. A decisão embargada, lastreada em voto completo, bem completo, traz fundamentação idônea para demonstrar as razões pelas quais a Primeira Câmara, por unanimidade, chegou ao entendimento quanto à efetiva e comprovada ocorrência da transgressão imputada, com aplicação da sanção de demissão, sem qualquer reserva de fundamento. Veja-se, por exemplo, que o embargante fala, de novo, em deliberação da CPAD, que não vincula a decisão da autoridade administrativa competente para aplicar a sanção. O embargante não atentou para o fato de que o Juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo das teses apresentadas pelas partes, e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter novo julgado, com reanálise de provas e de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os presentes embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de outubro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Presidente da Primeira Câmara e Relator